Tribunal: TJSP
Processo: 1063584-54.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. Ausência de requisitos para a propositura de ação monitória. Indícios constantes dos autos denotam ausência de relação direta entre o Autor e a Ré, que ocorreu mediante intermediação de terceiro. Inexistência de legitimidade do Autor para pleitear o pagamento de valores diretamente em face da Ré. Prova documental que comprovaria a prestação de serviços resumiu-se a

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. Ausência de requisitos para a propositura de ação monitória. Indícios constantes dos autos denotam ausência de relação direta entre o Autor e a Ré, que ocorreu mediante intermediação de terceiro. Inexistência de legitimidade do Autor para pleitear o pagamento de valores diretamente em face da Ré. Prova documental que comprovaria a prestação de serviços resumiu-se a documento unilateral produzido pelo Autor, consistente em tabela de supostas horas trabalhadas para a Ré. RECONVENÇÃO. Ilegitimidade passiva ad causam da Autora/Reconvinda reconhecida. Impossibilidade de propositura de reconvenção somente em face de terceiros, estranhos à lide originária. RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO. RECURSO DA RÉ/RECONVINTE NÃO PROVIDO.